Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715223-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO SANTOS ARAUJO, no qual se apontou como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que recebeu a denúncia e o aditamento da ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002. A Defesa técnica (Dra. Ana Cristina Rodrigues de Almeida) juntou petição inicial incompleta, contendo apenas a primeira página (ID 70932359). Instada a complementar a petição inicial, não o fez (IDs 71247758 e 71248660). É o relatório. Decido. Oportunizou-se à impetrante complementar a inicial, contudo ela não o fez, restringiu-se a juntar documentos referentes à ação penal n. 0700692-09.2025.8.07.0002 em que o paciente foi um dos denunciados pela prática do crime de furto qualificado pelo arrombamento, o que inviabiliza o processamento do presente feito, consoante jurisprudência: 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus têm como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 3. Não instruída a impetração com cópia da decisão de primeira instância, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) IV - A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 732.901/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) No caso, a impetração foi acompanhada unicamente da qualificação da impetrante, com o pedido liminar, em favor do paciente, Márcio Santos Araújo, com a indicação da autoridade coatora, qual seja, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID 70932359). Assim, diante da insuficiente da instrução, inexistindo sequer pedido, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator